Tribunal: STF
Processo: HC 60958
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. DECADENCIA. CÓDIGO PENAL, ART-105;
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART-38. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, NEGAR
AUTENTICIDADE A DOCUMENTOS, JA CONSIDERADOS PELA CORTE LOCAL, AO
PROVER RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA AFASTAR A DECADENCIA.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA, QUE SE VERIFICOU. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.